Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, §1o, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CP). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de incêndio majorado (art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Aferir (i) o cabimento da pretensão absolutória; (ii) o acerto na fixação do regime inicial intermediário.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, consiste em “causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de incêndio em casa habitada (art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. “O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. DISPOSTIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.

________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022; TJDFT, Acórdão 1849463, 07404035220208070016, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024.